Tribunal: TJSP
Processo: 1000386-08.2018.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Acórdão de fls. 805/807 que foi anulado pelo julgamento pelo C. STJ do REsp no 2065253-SP, de Relatoria do E. Ministro GURGEL DE FARIA, o qual determinou o retorno a esta Corte para esclarecer obscuridade/omissão "quanto à motivação dos créditos lançados, se eles se referem à obrigação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Acórdão de fls. 805/807 que foi anulado pelo julgamento pelo C. STJ do REsp no 2065253-SP, de Relatoria do E. Ministro GURGEL DE FARIA, o qual determinou o retorno a esta Corte para esclarecer obscuridade/omissão "quanto à motivação dos créditos lançados, se eles se referem à obrigação principal ou à multa por descumprimento de obrigação acessória, ou a ambas às espécies de obrigação" - Empresa autuada por ter recebido e estocado mercadoria desacompanhada de documentação fiscal hábil (arts. 184, I e 203, do RICMS) - Inidoneidade da empresa vendedora fundamentada na simulação de sua existência - Provas dos autos insuficientes para demonstrar a boa-fé da empresa autuada quando da realização das operações de compra e venda com a empresa posteriormente declarada inidônea, bem como a efetiva circulação das mercadorias - Omissão esclarecida - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem, porém, alterar o que foi decidido no Acórdão embargado, em relação à reforma da sentença recorrida, inversão dos ônus sucumbenciais, além da redução do valor da multa imposta.